Tribunal: STF
Processo: HC 183498
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pato Branco/PR determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 30 de outubro de 2019, ante a prática do delito previsto no artigo 215-A (importunação sexual) do Código Penal. Destacou o risco de reiteração criminosa, no que revelado o cometimento de condutas idênticas com mesmo modo de execução – bolinação das nádegas –, considerado reconhecimento fotográfico realizado por cinco vítimas. Assentou indispensável a medida para garantir a ordem pública. 
    Condenou-o, em 10 de março de 2020, no processo nº 0012262-92.2019.8.16.0131, a 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, em virtude da prática da infração mencionada. Concluiu tratar-se de reincidente. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a preventiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.603/PR, indeferido liminarmente pelo Presidente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia. Alega o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 140 dias. Frisa violados os artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal. Menciona a decisão de Vossa Excelência, no dia 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, por meio da qual conclamados Juízes e Tribunais a analisarem medidas alternativas à custódia, em razão da pandemia que assola o País. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, realçou a contumácia do paciente na prática de importunação sexual contra mulheres, mediante emprego do mesmo modo de agir – apalpamento de nádegas –, no que reconhecido por cinco vítimas. Na sentença condenatória, mencionou-se a reincidência. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O pronunciamento, formalizado em 10 de março de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator